Tribunal: TJDFT
Processo: 0725166-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA PELO RECORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO.

Não procede a irresignação recursal aviada por meio de agravo interno em que se pretende rediscutir matéria decidida anteriormente em relação à qual se operou a preclusão.

Constatado que o valor da causa atribuído pelo próprio recorrente já foi objeto de decisão anterior, não há como se discutir novamente a questão, sobretudo em impugnação ao cumprimento de sentença apresentada a destempo.